Tribunal: TJBA
Processo: 0567908-72.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0567908-72.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA Advogado(s): LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, SANDRO RAFAEL BONATTO APELADO: SIMONI LIMA MATOS Advogado(s):MOUZAR SANTOS ALCANTARA DE CARDOSO ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. APLICAÇÃO DO CDC. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA em face de Acórdão (ID 90844807 e ID 88385789) que rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva e manteve sua responsabilização solidária em ação de consumo relacionada a plano de saúde suplementar. A embargante sustenta omissão e contradição no decisum, alegando que o Acórdão desconsiderou a natureza meramente administrativa de suas funções e a vedação imposta pela Resolução Normativa nº 515 da ANS de exercer atividades típicas de operadora. Pleiteia o prequestionamento explícito das matérias, a atribuição de efeitos infringentes e a reforma do julgado. A embargada (ID 91477539), em contrarrazões, pugnou pela aplicação de multa por litigância de má-fé, alegando caráter manifestamente protelatório dos aclaratórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão ou contradição no Acórdão embargado quanto à rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva da administradora de planos de saúde e à aplicação da responsabilidade solidária prevista no CDC; (ii) estabelecer se é necessário o prequestionamento explícito dos dispositivos legais invocados e se cabem efeitos infringentes aos Embargos Declaratórios; (iii) determinar se está configurada litigância de má-fé que justifique a aplicação de multa processual. III. RAZÕES DE DECIDIR O Acórdão embargado enfrentou de forma exaustiva a preliminar de ilegitimidade passiva, dedicando capítulo específico à análise da responsabilidade da administradora de planos de saúde. A decisão fundamentou-se na primazia do Código de Defesa do Consumidor e no reconhecimento da embargante como integrante da cadeia de fornecimento do serviço de saúde suplementar, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, 14 e 34 do CDC, conforme expressamente consignado no voto (ID 88385789). O decisum afastou o argumento da delimitação de responsabilidade interna corporis prevista em normas da ANS, reafirmando que tais minúcias regulatórias não são oponíveis à consumidora final, que se encontra em posição de vulnerabilidade. A rejeição da ilegitimidade decorreu de entendimento jurídico fundado na teoria do risco do empreendimento e na solidariedade passiva legalmente imposta, e não de omissão. O que a embargante denomina omissão e contradição constitui mero inconformismo com o resultado do julgamento. A jurisprudência consolidada do STJ dispensa o prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais invocados para o manejo de recursos excepcionais, bastando que a questão jurídica tenha sido eloquentemente debatida e solucionada, o que se verifica no caso concreto. A matéria relativa à responsabilidade solidária, à aplicação do CDC, à ineficácia da RN 515/ANS perante relações de consumo foi minuciosamente discutida no Acórdão combatido, caracterizando o prequestionamento implícito. O pleito de atribuição de efeitos infringentes é inócuo, pois apenas em caráter excepcionalíssimo a modificação do decisum é admitida, quando o saneamento de um dos vícios do art. 1.022 do CPC levar a um consectário lógico de alteração. Inexistindo lacre de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, rejeita-se terminantemente o pedido de efeitos modificativos. Não se configura litigância de má-fé. Embora o manejo de Embargos Declaratórios para fins diversos daqueles previstos no artigo 1.022 do CPC possa evidenciar caráter procrastinatório, no caso dos autos, motivar os aclaratórios em omissão e contradição aliada à tentativa de prequestionar temáticas para o aviamento de futuro Recurso à Corte Especial não denota intuito protelatório. Ausência dos pressupostos do art. 80, incisos IV, VI e VII do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados integralmente. Tese de julgamento: "1. A rejeição de preliminar de ilegitimidade passiva de administradora de planos de saúde, com base na solidariedade prevista no CDC e na sua inserção na cadeia de fornecimento, não configura omissão ou contradição quando o Acórdão enfrenta exaustivamente a matéria, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte. O prequestionamento para fins de recursos excepcionais não exige menção expressa de todos os dispositivos legais invocados, bastando que a questão jurídica tenha sido debatida e resolvida pelo Tribunal, caracterizando-se o prequestionamento implícito. A oposição de Embargos Declaratórios visando o prequestionamento de matérias para futuros recursos, ainda que não configure omissão sanável, não caracteriza, por si só, litigância de má-fé quando acompanhada de alegações plausíveis de vícios do art. 1.022 do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, IV, VI e VII; 1.021; 1.022; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 34; Resolução Normativa ANS nº 515. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.481.548/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.12.2022; STJ, EDcl no REsp 1.831.057/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11.09.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0567908-72.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e como apelada SIMONI LIMA MATOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR INTEGRALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau/Relatora